Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. Demonstrado em laudo pericial que o apenado, embora acometido de doença grave e permanente, não apresenta severa limitação de atividade ou restrição de participação, podendo receber o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar.
3. Agravo conhecido e desprovido.